Tribunal: STF
Processo: Rcl 7336
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DELEGADOS DE POLÍCIA E PROCURADORES DE ESTADO. ISONOMIA SALARIAL. REGIME ANTERIOR À EC 19/1998. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 761. INOCORRÊNCIA. EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA, NÃO EXISTENTE NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.